Tribunal: TJDFT
Processo: 0733598-92.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2024-09-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0733598-92.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ROMULO RIBEIRO GOMES AGRAVADO: COMPANHIA IMOBILIÁRIA DE BRASÍLIA - TERRACAP D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por ROMULO RIBEIRO GOMES, contra decisão proferida pelo i. Juízo da Vara de Meio Ambiente, Desenvolvimento Urbano e Fundiário do DF, nos autos do CUMPRIMENTO DE SENTENÇA n. 0701848-28.2018.8.07.0018, proposto pela COMPANHIA IMOBILIÁRIA DE BRASÍLIA – TERRACAP, na qual indeferiu pedido de tutela de urgência para impedir a reintegração de posse. A liminar foi decidida em pelo em. Plantonista, Des. Sergio Rocha, nos seguintes termos (ID 62837119): “Trata-se de agravo de instrumento interposto contra decisão que, em cumprimento de sentença de reintegração de posse proferida em reconvenção apresentada pela Terracap, indeferiu o pedido de suspensão do cumprimento de mandado de imissão na posse e condenou o agravante por litigância de má-fé. O executado/agravante, Rômulo Ribeiro Gomes, alega, em síntese, que: 1) existe ação discutindo a mesma causa de pedir, sob o número 0009527-57.2017.8.07.0018, onde foi reconhecido que estaria sob a égide da ADPF 828; 2) reside no mesmo condomínio, ou seja, na mesma gleba onde estão as sete casas referentes ao processo acima citado, às quais foi oportunizada a reavaliação pela Comissão Regional de Assuntos Fundiários; 3) a decisão recorrida ignorou a conexão entre os processos, o que causou insegurança jurídica; 4) houve erro processual grave pela ausência de procuração nos autos, que deveria ter levado à extinção do processo; 5) o processo foi abandonado pelo advogado anterior, o que prejudicou sua defesa; e 6) a multa por litigância de má-fé foi injusta, pois ele apenas exerceu seu direito de defesa. Requer a concessão de efeito suspensivo e reconhecimento da conexão com submissão do caso à Comissão Regional de Soluções Fundiárias; a declaração de nulidade do processo por falta de procuração e o abandono da causa, bem como o afastamento da condenação por litigância de má-fé. Com parcial razão o executado/agravante. Nesta sede de cognição sumária, vislumbro a probabilidade do direito alegado, ao menos em relação à suspensão da ordem de reintegração de posse. No caso, o agravante comprova que ambos os processos se referem ao mesmo condomínio e tiveram decisão final determinando a reintegração da Terracap, in verbis: Processo 0009527-57.2017.8.07.0018 (processo paradigma): “Cuida-se de ação de obrigação de não fazer, com pedido de liminar, proposta por Natan Pedro de Sousa Gonçalves, Edilene Ataíde Souza, Eliane Ataíde de Souza, Aparecida Filgueira dos Santos, José Martins Jorge Neto, Poliana Dias da Silva, Gilberto Pereira da Silva e Adenilton Dias da Silva em desfavor da Agência de Fiscalização do Distrito Federal – Agefis, e da Companhia Imobiliária de Brasília – Terracap, objetivando impedir a ação demolitória da primeira ré no Lote 21, Casasintegrante da Chácara 05, Residencial Di Roma II, Setor Habitacional Ponte Alta de Cima, Gama. Traz a cadeia sucessória do imóvel. Cita o Mandado de Segurança no 2016.01.1.094728-0 e afirma que a propriedade e posse pertencem ao espólio, objeto de formal de público e que em 22/12/2016, a AGEFIS emitiu Intimação Demolitória, sob o argumento de ocupação irregular de terra pública, não passível de regularização. Requer a concessão de liminar impedindo quaisquer atos que tenham como escopo a demolição da casa dos autores até o julgamento final da ação. No mérito, buscam a confirmação da liminar, bem como a declaração judicial de que se está diante de Terras Particulares ou, sucessivamente, em se tratando de terras públicas, que seja-lhes reconhecido o direito de regularizar os imóveis discutidos. Pedem os benefícios da gratuidade de Justiça. Dá-se à causa o valor de R$ 1.000,00 (mil reais). A inicial veio instruída de documentos, inclusive contratos de cessão de direitos (fls. 36/38, 45/47), e formal de partilha no Processo de Inventário no 2829 (fls. 99/115), entre outros. (...) Tendo em vista que o imóvel discutido pertence ao patrimônio da Terracap a teor da certidão de Matricula no 2.126, 5o RI, (ID 26218698.) e a reconvinda não demonstrou que a ocupação foi licenciada, acolho o pedido reconvencional para reintegrar a Terracap na posse do imóvel discutido, qual seja, Lote 21, integrante da Chácara 05, Residencial Di Roma II, Setor Habitacional Ponte Alta de Cima, Gama. (...) Em face do exposto, (...) b)Julgo improcedentes os pedidos formulados pela autora na inicial. c) Julgo parcialmente procedentes os pedidos formulados pela Terracap na reconvenção e determino a reintegração da Terracap na posse do bem. (...)” Processo 0701848-28. 2018.8.07.0018 (presente feito): “Cuida-se de Ação Declaratória de Obrigação de Não Fazer com Pedido de Concessão de Liminar promovida por Rômulo Ribeiro Gomes em face de Agência de Fiscalização do Distrito Federal - AGEFIS e Companhia Imobiliária de Brasília – TERRACAP, buscando obstar ato demolitório da edificação em seu imóvel situado no lote 10, Chácara 05, Condomínio Di Roma II, Setor Habitacional Ponte Alta de Cima, Gama-DF. Alega que em Mandado de Segurança de no 2016.01.1.094728-0 a Terracap não conseguiu comprovar a propriedade da área ocupada pelo autor; diz o autor ser o proprietário do imóvel edificado e lá reside há vários anos e que a AGEFIS não lhe concedeu o contraditório nem a ampla defesa; e, por fim, informa que em Ação de Inventário cuja sentença transitou em julgado em 1985, ficou comprovado se tratar de área particular, de modo ser o ato de demolição desproporcional. (...) Em face do exposto, julgo parcialmente procedente o pedido, para proibir os atos de demolição da construção clandestina situada na Quadra 02, Chácara 13, Casa 11, SHPT, Condomínio Águia Branca, Gama – DF, sem a observância da prévia intimação demolitória e promoção da ação judicial respectiva. Trocando em miúdos: a possibilidade de demolição das construções manifestamente ilegais e clandestinas condiciona-se à prévia intimação demolitória e autorização judicial em ação demolitória própria. Rejeito o pedido reconvencional, eis que desprovidos de requisitos legais, além de não terem sido recolhidas as custas correspondentes à espécie (...)” Acórdão 1321590 APELAÇÃO CÍVEL. PRELIMINARES DE NULIDADE. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA NÃO SURPRESA. JULGAMENTOEXTRA PETITA. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE NÃO FAZER. DEMOLIÇÃO. EDIFICAÇÃO. ALVARÁ. PARCELAMENTO IRREGULAR. PODER DE POLÍCIA. RECONVENÇÃO. I – A questão relativa à possibilidade de a Administração poder ou não proceder à demolição de obras irregulares é inerente à controvérsia instaurada nos autos e confunde-se com o mérito, por isso inexiste a alegada violação ao princípio da não surpresa, art. 10 do CPC. II – A r. sentença ateve-se aos limites da lide, não configurando o alegado julgamentoextra petita. III - A ausência de fundamentação não se confunde com fundamentação sucinta e contrária à alegação da parte, ainda mais quando suficiente para a conclusão exposta na decisão. Rejeitadas as preliminares de nulidade. IV - A edificação, situada no Condomínio Di Roma II, Ponte Alta de Cima, Gama/DF, foi realizada sem alvará de construção e situa-se em parcelamento irregular de solo. A atuação da Administração Pública é legítima, porque fundamentada no exercício do poder de polícia, o qual permite e impõe condutas impeditivas da ocupação irregular do solo urbano, independente de prévia intimação e de autorização judicial. V – A matrícula do imóvel comprova que a área pertence à Terracap. Procedência do pedido reconvencional de reintegração na posse da área pública irregularmente ocupada pelo apelado-autor. VI - Apelações do Distrito Federal e da Terracap providas. O referido acórdão, em sua parte dispositiva, assim dispõe: “(...) Isso posto, conheço das apelações da Terracap e do Distrito Federal e dou provimento a ambas para reformar a r. sentença e: a) Julgar improcedente o pedido autoral; b) Julgar procedente o pedido reconvencional para reintegrar a Terracap na posse do lote no 10 da Chácara 05 do Condomínio Di Roma II, Ponte Alta de Cima, Gama – DF. (...)” O agravante também comprova que ambas as decisões transitaram em julgado e se encontram em fase de cumprimento de sentença. Todavia, no processo n. 0009527-57.2017.8.07.0018 foi proferida decisão aplicando a ADPF 828 ao caso, com a adoção das seguintes providências, in verbis: “Cuida-se de fase de cumprimento de sentença ajuizada por COMPANHIA IMOBILIARIA DE BRASILIA - TERRACAP em desfavor de NATAN PEDRO DE SOUSA GONCALVES e outros, objetivando ser reintegrada na posse de imóvel de sua propriedade. Ocorre que em razão de se tratar de ocupação coletiva, a situação se amolda as disposições contidas no art. 565 do CPC, corroboradas pelas diretrizes estabelecidas na ADPF 828-DF, o que atrai a participação do Ministério Público e da Defensoria Pública, na qualidade decustos vulnerabillis, de modo que determino a intimação das duas r. Instituições para participação no processo. Intimem-se o Ministério Público e a Defensoria Pública e dê-se vista a ambas as Instituições. Por fim, intime-se o Distrito Federal para que indique qual órgão responsável pelo estabelecimento de sua política agrária. Oficie-se à SEDUH, solicitando informações sobre o andamento do processo de regularização fundiária informado pelos ocupantes. Feito isso, e após as manifestações do Ministério Público, da Defensoria Pública e do Distrito Federal, designe-se audiência de conciliação prévia, a fim de se apurar a necessidade de realização e estabelecer as condições para a inspeção judicial sem o comprometimento da segurança de todos os participantes. Int. Id 202516486. Remetam-se os autos à Comissão Regional de Soluções Fundiárias. Ciência ao Ministério Público e Defensoria Pública (custos vulnerabilis). Int. BRASÍLIA-DF, Segunda-feira, 15 de Julho de 2024 21:27:15. CARLOS FREDERICO MAROJA DE MEDEIROS Juiz de Direito Em razão disso, o agravante requereu ao Juízo a quo a adoção da mesma solução para o seu caso, considerando tratar-se da mesma área litigiosa. Sobreveio, então, a decisão agravada. No caso, embora vislumbre a relevância das alegações do agravante, não houve pronunciamento do Juízo a quo sobre a aplicação da ADPF 828 ao caso do agravante, razão pela qual não é possível a sua análise nesta sede recursal, sob pena de supressão de instância. Há, também, risco de dano iminente ao agravante, diante da possibilidade de ter que deixar o imóvel. Ante o exposto, com a mais elevada vênia, defiro o efeito suspensivo apenas para sustar a ordem de reintegração de posse, a fim de que o Juízo a quo tenha oportunidade de se pronunciar sobre a aplicação da ADPF 828 ao presente caso, sem prejuízo da reapreciação desse pedido de efeito suspensivo pela e. Relatora natural. Confiro à presente decisão força de contramandado. Comunique-se ao Juízo a quo, COM URGÊNCIA. Encaminhem-se os autos à e. Desembargadora Relatora. P. I.” Sem embargos do exame de mérito que se oportunizará realizar em breve pelo e. Colegiado, entendo que, neste momento incipiente, revela-se prudente ratificar a r. Decisão do em. Plantonista, Des. Sergio Rocha. Intime-se a parte agravada para que responda, no prazo de 15 (quinze) dias, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso (art. 1.019, II, do CPC). Colha-se a manifestação da D. Procuradoria de Justiça. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 22 de agosto de 2024. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator